Tribunal: CARF
Processo: 11052.720070/2017-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2023-03-07

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11052.720070/2017-45
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.479 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
25 de outubro de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CGG DO BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Período de apuração: 01/12/2013 a 31/12/2013
RECURSO ESPECIAL. SIMILITUDE FÁTICA. NECESSIDADE PARA
VERIFICAÇÃO
DE
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
NÃO
CONHECIMENTO.
O dissenso jurisprudencial, que permite o recurso especial perante a Câmara
Superior de Recursos Fiscais, deve sempre ser tomado cotejando-se a mesma
norma jurídica e fatos similares que ensejaram uma decisão diversa de outra
que se embasou no mesmo conjunto de análise.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencidos os conselheiros Joao Victor Ribeiro Aldinucci (relator), Eduardo
Newman de Mattera Gomes e Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, que conheceram. Designado
para redigir o voto vencedor o conselheiro Carlos Henrique de Oliveira.
(assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira – Presidente e Redator Designado
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Eduardo Newman de Mattera Gomes, João Victor Ribeiro
Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri e Carlos Henrique de Oliveira (Presidente). Ausente o conselheiro(a) Maurício
Nogueira Righetti.
Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional em face do acórdão
de recurso de ofício 2401-006.997, e que foi totalmente admitido pela Presidência da 4a Câmara
da 2a Seção, para que seja rediscutida a seguinte matéria: aplicação da Convenção para Evitar a
Bitributação da Renda celebrada entre Brasil e França - se serviços técnicos ou científicos se
classificam como royalties. Segue a ementa da decisão nos pontos que interessam:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11052.720070/2017-45
Fl. 3302
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.479 - CSRF/2a Turma
Processo no 11052.720070/2017-45

EXECUÇÃO SIMULTÂNEA DE CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE PESQUISA E AFRETAMENTO. REALIDADE MATERIAL. NEGÓCIO
JURÍDICO ÚNICO. PRINCÍPIO NEGOCIAL.
A verificação da ocorrência do fato gerador dispensa o exame acerca da validade ou
invalidade dos negócios jurídicos celebrados pela recorrente. As circunstâncias e as
peculiaridades do caso concreto demonstram que os serviços absorveram o afretamento.
Este se constituiu em mera atividade-meio.
TRATADO BRASIL-FRANÇA PARA EVITAR A DUPLA TRIBUTAÇÃO.
AUSÊNCIA DE EQUIPARAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ROYALTIES.
A requalificação dos serviços técnicos para royalties, somente poderia acontecer se
houvesse previsão expressa de que os serviços técnicos e de assistência técnica
merecem igual tratamento. Não há essa previsão no protocolo da Convenção celebrada
entre Brasil e França, não cabendo ao intérprete extrapolar os limites postos pela
legislação. Dessa forma, não se aplica a tributação do IRRF sobre os pagamentos feitos
por empresa brasileira para empresa francesa, uma vez que deve ser aplicado o artigo 7o
da Convenção celebrada entre Brasil e França para evitar a Bitributação da Renda.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao recurso
de ofício. Vencidos os conselheiros Marialva de Castro Calabrich Schlucking (relatora)
e José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, que davam provimento ao recurso de ofício.
Votou pelas conclusões o conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro. Designado
para redigir o voto vencedor o conselheiro Matheus Soares Leite. Solicitou fazer
declaração de voto o conselheiro Rayd Santana Ferreira.
O contribuinte foi autuado para a cobrança de IRRF incidente sobre a
remuneração de serviços técnicos especializados prestados por residentes ou domiciliados no
exterior. A autoridade autuante entendeu que a contribuinte contratou com não residente no
Brasil serviços de aquisição e processamento de dados sísmicos autorizados pela ANP, cujos
contratos foram acordados com a empresa CGGVS França, tendo, indevidamente, incluído parte
dessa prestação de serviço como afretamento – afretamento sujeito à alíquota zero.
A DRJ/CGE julgou procedente a impugnação do sujeito passivo, porque, embora
tenha entendido pela incidência de 15% de imposto de renda na fonte, entendeu que os
pagamentos efetuados pela contribuinte teriam sido tributados de tal forma.
Já a decisão recorrida, que julgou o recurso de ofício, entendeu descabida a
tributação de 15% a título de IRRF, porque interpretou que “não se aplica a tributação do IRRF
sobre os pagamentos feitos por empresa brasileira para empresa francesa, uma vez que deve ser
aplicado o artigo 7o da Convenção celebrada entre Brasil e França para evitar a Bitributação
da Renda”.
Em seu recurso especial, a Fazenda Nacional basicamente alega que:
- conforme paradigma Acórdão no 2301-005.520, os pagamentos pelo uso de
equipamento industrial, comercial ou científico e por informações concernentes à
experiência adquirida no setor industrial, comercial ou científico caracteriza royalties,
nos termos da Convenção para Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em
Matéria de Impostos celebrada entre o Brasil e a França. A Convenção autoriza a
incidência do IRRF sobre o pagamento de royalties. Não há dupla tributação quando o
valor do imposto retido no Brasil pode ser compensado com o imposto devido na
França;
- não há dúvida de que o contrato engloba conhecimentos de caráter técnico sobre os
dados sísmicos da costa brasileira que são transmitidos, em caráter sigiloso, pelo
Fl. 3303
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.479 - CSRF/2a Turma
Processo no 11052.720070/2017-45

contrato firmado entre as partes e que a parte adquirente dos dados os empregará, por
sua conta e risco, no exercício de suas atividades no setor petrolífero;
- parece razoavelmente claro que, na atividade da CGG VERITAS, tanto é empregada
tecnologia como há produção de conhecimento técnico e é esse conhecimento que é
adquirido pela CGG DO BRASIL, destinando-se a ser transmitido para, somente então,
ser aplicado pelas empresas do setor petrolífero por sua conta e risco, como já dito.
O sujeito passivo foi intimado do acórdão de recurso voluntário, do recurso
especial da Fazenda Nacional e de seu exame de admissibilidade, e apresentou contrarrazões, nas
quais defendeu o seguinte:
Preliminarmente: inadmissibilidade do recurso
- o recurso deve ser inadmitido, porque a discussão do paradigma, quando do
julgamento de primeira instância, se restringia ao enquadramento das remessas no
Artigo VII (“Lucros”) ou no Artigo XXI (“Rendimentos Não Expressamente
Mencionados”);
- ao entender pelo enquadramento das remessas no Artigo XII (“Royalties”), a Turma
Julgadora do paradigma, além de não ter debatido o tema de forma apropriada, inovou
em relação tanto ao Auto de Infração, quanto ao decidido pela autoridade de primeira
instância em relação à natureza dos contratos sob análise;
- após a publicação da Lei no 13.988/20, torna-se inviável a utilização - como paradigma
- de qualquer acórdão decidido favoravelmente à Fazenda Nacional pelo voto de
qualidade;
- a Lei no 13.988/20 tem aplicação retroativa, o que torna inaproveitável o paradigma.
No mérito
- inexiste qualquer relação jurídico tributária no que concerne à obrigatoriedade a
retenção na fonte do Imposto de Renda sobre os pagamentos feitos à GGVERITAS a
título de prestação de serviço ou quaisquer outras receitas cuja competência tributária
brasileira esteja limitada em decorrência do tratado internacional em vigor realizado
com a França.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
1
Conhecimento
O recurso especial é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
quinze dias (art. 68 do Anexo II do Regimento Interno do CARF), e a recorrente demonstrou a
existência de legislação tributária interpretada de forma divergente (art. 67, § 1o, do Regimento),
de forma que o apelo deve ser conhecido.
No mais, os autos foram sorteados no âmbito desta 2a Turma da Câmara Superior
de Recursos Fiscais (CSRF), diante do exposto na Portaria 22564/20:
Art. 1o Estender, temporariamente, à 2a (segunda) Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais - CSRF, a competência para processar e julgar os recursos que versem
sobre as matérias da 1a (primeira) Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais -
CSRF constantes no Anexo Único desta Portaria.
Parágrafo único. O disposto no caput aplica-se, exclusivamente, aos processos ainda não
distribuídos às Turmas da CSRF.
Fl. 3304
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.479 - CSRF/2a Turma
Processo no 11052.720070/2017-45

[...]
ANEXO ÚNICO
MATÉRIAS CUJA COMPETÊNCIA É ESTENDIDA À 2a TURMA DA CSRF
[...]
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF
[...]
Sobre a alegada inadmissibilidade do recurso da Fazenda Nacional, equivocou-se
a contribuinte.
A comprovação da divergência deve ser aferida mediante o cotejo entre a decisão
recorrida e a decisão proferida no paradigma, sendo descabido analisar se o acórdão paradigma
eventualmente inovou ou se a decisão de primeira instância, da DRJ no paradigma, teria se dado
em contexto diferente. Quer dizer, ainda que, eventualmente, o acórdão paradigma tenha
introduzido algum tipo de inovação, se de tal inovação tiver ocorrido a instauração de
determinada divergência com a decisão ora recorrida, deve ter-se por comprovada a
admissibilidade recursal. A existência de tal inovação é matéria a ser dirimida no processo em
que proferida a decisão paradigmática, sendo descabido julgá-la no presente processo de forma
direta ou indireta.
Resumidamente, a divergência é extraída exclusivamente das decisões recorrida e
paradigma.
E comparando-se ambos os casos (paradigma e este processo), vê-se existirem
interpretações divergentes, porque o paradigma, de forma oposta ao acórdão recorrido, entendeu
que a remuneração pelos serviços prestados pela empresa francesa caracterizar-se-ia como
pagamentos de royalties, sujeitos, pois, à retenção e ao recolhimento do imposto no Brasil, na
forma do Artigo XII da Convenção, e não como meros serviços (Artigo VII da Convenção).
No mais, o fato de o paradigma ter sido decidido pelo voto de qualidade não é
impeditivo de sua utilização como julgamento apto a comprovar a divergência, já que inexistente
disposição regimental nesse sentido e porque a lei que alterou o critério de desempate no CARF
é lei de direito processual.
O Regimento Interno deste Conselho não contém qualquer previsão no sentido de
que é inapto o paradigma decidido pelo voto de qualidade. Pelo contrário, o art. 58, §§ 1o e 3o, do
Regimento, preveem que a proclamação do resultado encerra o julgamento, o qual somente
poderá ser alterado mediante a interposição de recurso (embargos ou recurso especial, quando
cabíveis).
Além disso, a norma do art. 19-E da Lei 10.522/02 é de direito processual, visto
que seu escopo foi apenas o de alterar o critério de resolução de julgamentos no CARF na
hipótese de empate no julgamento, sendo consenso na doutrina e na jurisprudência que as
normas processuais têm aplicação imediata aos processos pendentes, mas não aos processos já
julgados. É este critério, a propósito, que tem sido utilizado pelo CARF para os processos
pendentes.
Logo, conheço do apelo nobre da Fazenda Nacional.
2
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso especial da Fazenda Nacional.
Fl. 3305
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.479 - CSRF/2a Turma
Processo no 11052.720070/2017-45

(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci
Voto Vencedor
Carlos Henrique de Oliveira – Redator Designado

Com o devido pedido de desculpas, ouso discordar do entendimento do ilustre
Relator, em que pesem os bem fundamentados argumentos por ele apresentados.
Não se pode conhecer do Recurso Especial apresentado pela Fazenda Nacional.
Explico.
O recurso especial tem seu cabimento regido pelas disposições do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, RICARF, contidas nos artigos 67 a 70.
Reproduzo o artigo 67:
“Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha
dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o Para efeito da aplicação do caput, entende-se que todas as Turmas e Câmaras dos
Conselhos de Contribuintes ou do CARF são distintas das Turmas e Câmaras instituídas
a partir do presente Regimento Interno.
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da CSRF ou
do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da
interposição do recurso.
§ 4o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que, na apreciação de
matéria preliminar, decida pela anulação da decisão de 1a (primeira) instância por vício
na própria decisão, nos termos da Lei no 9.784 de 29 de janeiro de 1999.
§ 5o O recurso especial interposto pelo contribuinte somente terá seguimento quanto à
matéria prequestionada, cabendo sua demonstração, com precisa indicação, nas peças
processuais.
§ 6o Na hipótese de que trata o caput, o recurso deverá demonstrar a divergência arguida
indicando até 2 (duas) decisões divergentes por matéria.
§ 7o Na hipótese de apresentação de mais de 2 (dois) paradigmas, serão considerados
apenas os 2 (dois) primeiros indicados, descartando-se os demais. 77
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com a
indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos específicos
no acórdão recorrido.
(...)”
(destaques não constam do RICARF)
Fl. 3306
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.479 - CSRF/2a Turma
Processo no 11052.720070/2017-45

A leitura atenta do caput do artigo 67 das disposições regimentais deixa patente
que o recurso especial só é cabível contra decisão que der a legislação tributária
interpretação divergente da exarada por outra turma de julgamento.
Tal determinação demonstra claramente que não é a Câmara Superior uma terceira
instância de julgamento cabendo a ela, somente, uniformizar o entendimento do Colendo
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Ora, para tanto, resta claro que o papel da Câmara Superior é definir qual a melhor
interpretação que se deva dar ao caso que despertou entendimentos diversos no âmbito do
CARF.
Cediço que a interpretação no direito tributário se dá perante a norma
jurídica que apresenta lacuna ou antinomia aparente, consoante dispõe os artigos 107
combinado com 108 do Código Tributário Nacional, impossibilitando sua aplicação ao caso
concreto que se analisa.
Essa é a lição de Paulo de Barros Carvalho. No clássico Direito Tributário
Linguagem e Método (2a ed, Ed Noeses, pag. 416), o Professor Emérito da USP e da PUC
leciona:
“Em outras palavras, e pondo entre parênteses as especulações lógico-sintáticas, sem as
quais não se pode pensar em sentido semântico, o jurista aparece como intérprete, por
excelência, dos textos prescritivos do direito posto, atravessando com sua análise
construtiva, o sistema de normas positivadas, em que os comportamentos
interpessoais se encontram modalizados em obrigatórios, proibidos e permitidos.”
( destaques não constam do original)
Claro, como sempre, o ensinamento do Professor Titular da USP e da PUC: a
interpretação do direito exige a construção de sentido a partir da norma posta e da conduta a ela
aplicável.
Não é outro o entendimento de Luís Eduardo Schoueri. Em sua obra Direito
Tributário (Ed Saraiva, 3a ed., pág 678), citando a tese de doutorado do também Professor da
São Francisco, Gerd W. Rothmann, ele explica:
“Dai a importância da qualificação “antes de ser possível uma subsunção, norma e
situação de fato devem ser colocadas numa posição subsumível. Isto, de um lado, exige
a busca do respectivo dispositivo legal e, pelo outro lado, uma situação de fato que
contenha dados sobre todos aqueles fatos que são relevantes para a norma tomada em
consideração”.
(novamente destacamos)
Tais lições corroboram o que sempre se diz: o Direito Tributário é um direito de
sobreposição, ou seja, a incidência da norma tributária deve ser analisada considerando os fatos
que a ela se pretende ofertar.
Logo, se torna inegável, que o pretenso dissenso jurisprudencial que enseja o
recurso especial administrativo no âmbito tributário federal, deve sempre ser tomado cotejando-
se a mesma norma jurídica e fatos similares que ensejaram uma decisão diversa de outra que se
embasou no mesmo conjunto de análise.
Não foi o que se observou no caso em apreço. Como será demonstrado os
suportes fáticos que ensejaram as decisões aparentemente divergentes são distintos, o que, como
visto, impede a constatação do dissenso interpretativo.
Fl. 3307
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.479 - CSRF/2a Turma
Processo no 11052.720070/2017-45

A decisão recorrida se pauta na observação que o contrato de prestação de
serviços firmado pelo sujeito passivo engloba o afretamento não cabendo a separação perpetrada
pelo Fisco e mais, uma vez devendo ser considerado uno o contrato de prestação de serviços
técnicos especializados, não se poderia enquadrar tais serviços como royalties, como prevê o
Artigo XII, item 3 da Convenção Brasil-França, por ausência de expressa previsão no Tratado
Internacional mencionado.
Reproduzo, abaixo, a ementa da decisão vergastada no que tange a esse fato
específico:
“TRATADO BRASIL-FRANÇA PARA EVITAR A DUPLA TRIBUTAÇÃO.
AUSÊNCIA DE EQUIPARAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ROYALTIES.
A requalificação dos serviços técnicos para royalties, somente poderia acontecer se
houvesse previsão expressa de que os serviços técnicos e de assistência técnica
merecem igual tratamento. Não há essa previsão no protocolo da Convenção
celebrada entre Brasil e França, não cabendo ao intérprete extrapolar os limites postos
pela legislação. Dessa forma, não se aplica a tributação do IRRF sobre os pagamentos
feitos por empresa brasileira para empresa francesa, uma vez que deve ser aplicado o
artigo 7o da Convenção celebrada entre Brasil e França para evitar a Bitributação da
Renda.”
(Destaquei)
Tal fato é determinante para o voto do Redator do voto vencedor que embasa a
decisão da Turma neste ponto. Reproduzo seu conteúdo no que nos interessa (fls. 2944 ‘in fine’
do eproc):
“A interpretação adotada pela Relatora, ao meu ver, extrapola os termos da
Convenção para evitar a Bitributação, celebrada entre Brasil e França, eis que a
requalificação dos serviços técnicos para royalties, somente poderia acontecer se
houvesse previsão expressa de que os serviços técnicos e de assistência técnica
merecem igual tratamento. Não há essa previsão no protocolo da Convenção
celebrada entre Brasil e França, não cabendo ao intérprete extrapolar os limites postos
pela legislação.
Nesse desiderato, oportuno transcrever as valiosas lições de Sérgio André Rocha:
Em relação à prestação de serviços técnicos, a maioria dos tratados brasileiros tem uma
previsão específica em seus protocolos, estabelecendo que tais serviços serão tratados
como royalties. A exceção fica por conta dos tratados com a Áustria, a Finlândia, a
França, o Japão e a Suécia. (ROCHA, Sergio André. Política Fiscal Internacional
Brasileira. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017. pp. 5054)
Nesse sentido, o artigo 7o da Convenção para Evitar Bitributação celebrada entre
Brasil e França é plenamente aplicável ao caso concreto, de modo que não deve
haver a incidência de IRRF nos pagamentos feitos pela CGG do Brasil à empresa
francesa.’
(destaquei)
Atente-se que o Conselheiro Redator aponta tal especificidade, inclusive apoiado
em doutrina, para, a partir de tal premissa, analisar a aplicação de legislação tributária.
Já no paradigma apresentado pela douta Procuradoria não se discute tal questão.
Simplesmente se adota que o objeto da prestação de serviços enseja o pagamento de royaltes.
Tal fato não passou despercebido no exame de admissibilidade. Recordemos o
excerto que trata da questão (fls. 2980):
“A recorrente aduz que enquanto a decisão recorrida entendeu que não há respaldo para
a requalificação dos serviços técnicos para royalties, devendo ser aplicado o acordo para
Fl. 3308
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.479 - CSRF/2a Turma
Processo no 11052.720070/2017-45

evitar a bitributação, a turma prolatora do paradigma decidiu que como o objeto do
contrato se subsume ao conceito de royalties, como descrito no art. XII, item 3, da
Convenção, é correta a incidência tributária de 15%, do imposto a ser pago no Brasil.”
Aqui o ponto fulcral da discordância com o ínclito Conselheiro. Mesmo se
tratando de paradigma e recorrido que versam sobre o mesmo tema e com o mesmo contribuinte
não se pode observar dissenso jurisprudencial.
Não se está a discutir, como alega a Procuradoria em seu recurso abaixo
reproduzido (fls. 2956), a aplicação ou não do Tratado Brasil- França e sim a possibilidade de
requalificação dos serviços que se analisa à luz desse tratado:
“Primeiramente, cumpre destacar que a questão controvertida cinge-se apenas e
tão somente à aplicação da Convenção celebrada entre Brasil e França para evitar
a Bitributação da Renda, uma vez que o voto vencedor apenas deixou de
acompanhar o voto vencido nesse aspecto. Mesmo se conferida uma interpretação
mais ampla, o que tecnicamente nos parece inadequado, fato é que o paradigma
contempla toda a questão debatida nos autos, inclusive quanto à bipartição dos
contratos.”
(grifos originais)
Logo, não se pode querer verificar a controvérsia na aplicação da legislação
tributária, onde se incluem os tratados internacionais que versem sobre a matéria, quando na
verdade os fatos que se analisa são diversos. Na decisão recorrida, se discute se cabe ou não a
requalificação do contrato de prestação de serviços. Já na decisão paradigmática, não se observa
tal discussão. Mera leitura das ementas das decisões apresentadas como conflitantes demonstram
nossa afirmação.
Não cabe a CSRF rediscutir as premissas fáticas que podem resultar em
interpretações distintas da aplicação da lei tributária.
Como dito, não se trata de instância revisora e sim uniformizadora.
Por todo o exposto, não conheço do recurso especial em sua inteireza.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira

Fl. 3309
DF CARF MF
Original